Tribunal: TJES
Processo: 5002927-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002927-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSY SIMER NETTO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002927-07.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: GESSY SIMER NETTO

RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15650618, sendo este cabível, tempestivo o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Defiro a justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor moveu ação pretendendo a condenação da demanda por danos morais. Alega que em setembro de 2023 fez uma renegociação de dívida junto à requerida, na qual pagaria uma entrada de R$202,06 e 15 parcelas fixas de R$ 1.735,33. Afirma que, mesmo pagando as parcelas em dia, foi surpreendido com várias cobranças indevidas e teria sido notificado sobre processo de busca e apreensão n. 5036463-43.2023.8.08.0035.

Em sua defesa, a parte demandada alegou que o Requerente teria pagado as parcelas na ordem inversa. Contudo, tão logo isso foi verificado procedeu a inversão ativa das parcelas, regularizando a situação.

O Juízo de origem acolheu a tese defensiva e julgou a ação
improcedente.

Inconformado com tal conclusão, o Requerente, ora recorrente, move recurso de id 15650619 pretendendo a reforma da sentença para que as pretensões iniciais sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões no id 15650624, no qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

Contudo, o reconhecimento da natureza consumerista da relação e a possibilidade de responsabilização objetiva do fornecedor não se traduzem em procedência compulsória de todas as demandas dessa natureza. Ocorre que, no presente caso, entendo que não está presente a ocorrência de dano moral.

Conforme verificou o Juízo sentenciante, caberia ao consumidor, nesse caso, demonstrar que pagou o boleto correto a fim de lastrear minimamente a alegação de falha na prestação de serviços, o que não ocorreu. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

Apesar de comprovado o pagamento efetuado pelo autor do valor de R$ 1.735,33 em 20.10.2023, os comprovantes juntados em id nº 37302516 (pág. 5 a 8) não possuem detalhes capazes de identificar qual foi o boleto utilizado pelo consumidor para pagamento, informação de suma importância para o deslinde da causa, vez que, se comprovado a utilização do boleto correto pelo consumidor acarretaria a responsabilidade da ré e, em caso de utilização de boleto errado, a responsabilidade da instituição estaria excluída frente a culpa exclusiva do consumidor.

Diferente do que alega o recorrente, a resposta da Recorrida em sede administrativa (Procon) não se traduz em confissão. Isso porque naquela resposta, a empresa tão somente informa que, tendo identificado o pagamento equivocado, a partir da reclamação do consumidor, promoveu a inversão da parcela.

Por fim, quanto à suposta notificação de busca e apreensão alegada pelo Recorrente, não merece prosperar. Consultando os autos da ação n. 5036463-43.2023.8.08.0035 citada, observo que aquele processo foi extinto por desistência da parte autora, sendo a empresa ora Recorrida,
antes mesmo que fosse expedida citação
. Ou seja, não houve notificação do ora Recorrente naquela ação, pelo que tal narrativa se mostra inverídica.

Conclui-se que os fatos narrados caracterizam mero transtorno que já foi resolvido pela parte Recorrida antes mesmo do ajuizamento desta ação, não sendo suficientes para gerar abalos de natureza extrapatrimonial.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)